Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729423-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR AGRAVADO: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto de Azevedo Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 162115196 do processo n. 0706617-42.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do automóvel Corolla Dynamic Force Xei Flex, Placa FTL3J37, Renavam 1288109722. Em suas razões recursais (ID 49224220), sustenta o agravante que firmou com a autora/agravada contrato de locação de veículo, em 21/6/2022, sob número 000000000000097, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total de R$43.190,40 (quarenta e três mil cento e noventa reais e quarenta centavos), em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo debitadas em seu cartão de crédito. Alega que, “por motivos alheios a sua vontade, deixou de realizar o pagamento das faturas do cartão de crédito e, em meados de abril de 2023, iniciou a negociação desses débitos diretamente com a operadora do cartão de crédito, a Porto Seguro”. Relata que “o uso do cartão de crédito foi suspenso até a quitação dos débitos”. Sustenta, contudo, que “o valor anual da locação dos veículos já havia sido lançado nas faturas, portanto, o contrato permanecia vigente e quitado até o mês de abril/23”. Entende, portanto, que inexiste inadimplemento contratual. Aduz que o contrato estabelece que, em caso de inadimplemento, ocorrerá a suspensão da assistência, e não a retomada do bem de forma pessoal, como ocorreu no caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão liminar do magistrado a quo. Preparo recolhido (ID 49224228). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o art. 562 do CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, quando presentes, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No particular, a instituição financeira, ao ajuizar a ação de origem, demonstrou que, em 21/6/2022, firmou com o réu contrato de locação do veículo Corolla Dynamic Force Xei Flex, Placa FTL3J37, Renavam 1288109722, que lhe pertence, conforme instrumento contratual de IDs 159685328 e 159685331. Ainda, a locadora informa que, a partir de fevereiro de 2023, o réu deixou de pagar as prestações do negócio jurídico. Assim, encontra-se, a princípio, demonstrado, o esbulho praticado pelo locatário. Ressalte-se, por pertinente, que, segundo cláusula 10.1.6 do contrato, “o inadimplemento dos valores descritos nesta Cláusula Décima por 2 (dois) meses consecutivos ensejarão a suspensão de toda e qualquer assistência ao veículo pela locadora, sendo que a manutenção da inadimplência ensejará a rescisão imediata da locação, sem prejuízo dos pagamentos devidos”. Por outro lado, o réu, agravante, alega a inexistência de inadimplemento. Ocorre que não apresenta prova pré-constituída, verificável de imediato, do pagamento das prestações, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC[1]. Com efeito, do que se infere dos documentos de ID 49224226, juntados pelo recorrente, houve o pagamento apenas das parcelas referentes a outubro de 2022 a fevereiro de 2023 e não das prestações subsequentes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência deferida na origem. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.